Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-75.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Sentença de procedência do pedido inicial para condenar a parte ré a fornecer à autora o serviço de home care, com fisioterapia domiciliar. Irresignação da operadora do plano de saúde. Julgamento antecipado da lide. Relatório médico que não justifica de forma minudente a necessidade do serviço pleiteado e de enfermeiro em tempo integral. Autora

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Sentença de procedência do pedido inicial para condenar a parte ré a fornecer à autora o serviço de home care, com fisioterapia domiciliar. Irresignação da operadora do plano de saúde. Julgamento antecipado da lide. Relatório médico que não justifica de forma minudente a necessidade do serviço pleiteado e de enfermeiro em tempo integral. Autora portadora de Alzheimer e doença de Parkinson que, embora dependente de terceiros para a prática das atividades diárias, se alimenta pela via oral e respira sem aparelhos. Produção de prova pericial que era imprescindível para a aferição da imprescindibilidade do tratamento em home care. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada para realização de perícia médica. Recurso provido, com determinação.